Tribunal: TJPA
Processo: 0804698-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804698-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRENDO NUNES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804698-54.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
IGOR NOGUEIRA BATISTA

e

RODRIGO MARQUES SILVA
.

PACIENTE:
BRENDO NUNES DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2°, INCISO II E § 2°-A, DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. ENCARCERAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA CRIMINOSA.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS. INEFICÁCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. A prisão cautelar do paciente foi decretada com base nos seguinte requisitos: o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo guarida o argumento de falta de justa causa para a prisão preventiva, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública, haja vista a periculosidade concreta do agente, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela;

2
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

3
. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 02 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Brendo Nunes da Silva
, preso em flagrante delito no dia
08/05/2020
, sendo sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, Inciso II e § 2º-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves.

Aduzem os impetrantes que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; b) carência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) pai de 02 (dois) menores, sendo um com 05 (cinco) anos de idade e outro com 07 (sete) meses de vida; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 3187342 - Páginas 1 e 2)
. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
08/05/2020
, por volta das
19H30
, a vítima estava na frente de sua residência, quando 03 (três) indivíduos passaram em uma motocicleta e abordaram-na, munidos com uma arma de fogo, anunciando o assalto e subtraindo o seu aparelho de celular.

A vítima acionou a polícia militar, informando as características dos criminosos. Após as diligências, a equipe policial conseguiu êxito na captura de 02 (dois) delituosos, com os quais foi encontrada a
res furtiva
e a arma de fogo utilizada na prática delitiva.

Em sede policial, a vítima reconheceu os defendentes.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Entendem os impetrantes que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que decretou a custodia cautelar encontrar-se carente de fundamentação.

No entanto, examinando a decisão combatida (ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da falta de fundamentação do decreto prisional), em conjunto com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, pois tal decisão está adequadamente fundamentada, não apenas nos elementos legais insculpidos no artigo 312 do CPP, como também em fatos concretos, devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, visto que a liberdade do coacto oferece risco à sociedade.

O juízo inquinado coator levou em conta por ocasião da decretação da prisão preventiva do paciente a garantia da ordem pública, devido à gravidade do delito em concreto, levando-se em consideração o restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública).

O
decisum
impugnado foi lavrado nos seguintes termos:

[...]Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante, em especial o depoimento da vítima e dos flagranteados, bem como da rés furtiva apreendida.

Os pressupostos do periculum libertatis restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, o crime ocorreu mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo em desfavor da vítima. Assim sendo, a segregação cautelar dos acusados é medida que se impõe, com fundamento na garantia da ordem pública.

Ressalto que a garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de BRENDO NUNES DA SILVA e PAULO DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.[...]

Como se vê, a custódia preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o
modus operandi
empregado pelo paciente e seus comparsas.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS APRESENTADAS PELO PACIENTE.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho na íntegra o parecer ministerial, voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 02 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/07/2020